Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PARA FINS DE PRESQUESTIONAMENTO. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo com os fundamentos do acórdão, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o decisum apresenta fundamentação adequada e suficiente.
3. Ao julgador, mesmo para fins de prequestionamento, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário esmiuçar cada uma das teses apresentadas pela defesa e dispositivos legais existentes sobre o caso.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.